Tribunal: TJSP
Processo: 0002833-93.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Revisão Criminal – Recebimento da denúncia – Falta de fundamentação – Posterior indicação, após a defesa preliminar, sobre os motivos da manutenção do ato – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais civis responsáveis pela investigação – Interceptações telefônicas – Ausência de novos elementos

Ementa:
Revisão Criminal – Recebimento da denúncia – Falta de fundamentação – Posterior indicação, após a defesa preliminar, sobre os motivos da manutenção do ato – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais civis responsáveis pela investigação – Interceptações telefônicas – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Pena e regime corretos – Não cabimento – Pedido indeferido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
Registro: 2020.0000995220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0002833-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é peticionário GUILHERME
MATHEUS GONÇALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
indeferiram o pedido revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
Revisão Criminal – Recebimento da denúncia –
Falta de fundamentação – Posterior indicação, após
a
defesa
preliminar,
sobre
os
motivos
da
manutenção do ato – Nulidade – Inocorrência –
Preliminar rejeitada;
Revisão Criminal Pedido de absolvição Prova
segura e coerente
Palavra dos policiais civis
responsáveis pela investigação
Interceptações
telefônicas
Ausência de novos elementos que
justifiquem a alteração da coisa julgada Falta de
prova da autoria Inocorrência Pena e regime
corretos Não cabimento Pedido indeferido.
Vistos.
GUILHERME MATHEUS GONÇALVES DIAS
foi definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de 1200 dias-multa, de valor unitário
mínimo, por infração ao art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06,
depois que a Col. Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em
acórdão subscrito pelos eminentes Desembargadores Claudia Lúcia Fonseca
Fanucchi (relatora), José Damião Pinheiro Machado Cogan e Juvenal Duarte,
deu provimento parcial à apelação interposta pela Defesa (fls. 1124/1148, dos
autos principais).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
Insatisfeito
com
a
conclusão
condenatória,
Guilherme Matheus Gonçalves Dias apresenta a presente revisão criminal,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
Alega, que o processo é nulo por ausência de
fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. No mérito, pretende a
reforma do julgado, sob o argumento de que a decisão foi contrária à prova
dos autos (fls. 6/21).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento da preliminar e do pedido revisional ou pelo seu indeferimento
(fls. 32/39).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Guilherme Matheus Gonçalves Dias, que busca a reforma da decisão que o
condenou, ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 1200 dias-multa, de valor unitário mínimo, por
infração ao art. art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
Defensoria Pública, ainda que possa ser conhecida a revisão, forçoso concluir
que o pedido não comporta deferimento.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade do
processo por ausência de fundamentação da decisão de recebimento da
denúncia.
Isso porque, tratando-se de decisão interlocutória,
onde não se aprecia o mérito da causa, não há sujeição ao art. 93, inciso IX,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
da Constituição Federal, não havendo porque exigir a fundamentação.
Ademais, ainda que assim não fosse, após a resposta
preliminar o Magistrado teve oportunidade de expor os motivos pelos quais
entendeu ser o caso de recebimento da inicial (fls. 729), de sorte que a
questão invocada está superada e não merece ser acolhida.
Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci:
“Motivação para o recebimento da peça acusatória: desnecessidade.
Continua-se a utilizar o mesmo procedimento, ou seja, a fundamentação
para o recebimento da denúncia ou da queixa não é exigível. Presume-se
que, acompanhada de provas pré-constituidas, o juiz delas tenha se valido
para analisar a existência de justa causa para a ação penal. Perdeu-se,
certamente, uma boa ocasião para instituir o recebimento motivado, porém
não foi esse o alcance dado pela Lei 11.719/2008.” (Código de Processo
Penal Comentado, 10a Edição, Editora Revista dos Tribunais, pag. 764).
Não bastasse isso, somente agora, por ocasião das
razões de revisão criminal, é que a preliminar foi levantada, de sorte que, por
total ausência de demonstração de prejuízo, fica rejeitada a nulidade arguida.
No mérito, o pedido não comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença (ou o acórdão) se
apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA
EXPRESSÃO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A fundamentação
baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal,
pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621,
inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia
dos autos.(Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a
propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a
evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova." (REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ de 16/05/2005). III - Assim, uma vez verificado constar no voto
condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-
se na fragilidade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe
25/08/2008).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória
novamente impugnada, agora pela via revisional, mantida em parte por
ocasião do julgamento da apelação interposta, não se apresenta
manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar
do afastamento da res judicata.
Isso porque, nenhuma prova nova produziu o
peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que
restou decidido e confirmado no julgamento da apelação interposta.
Na verdade, o que se percebe, ao contrário, é que a
condenação se fundou em prova suficiente e convincente a propósito da
responsabilidade do peticionário no evento criminoso, onde, em juízo, sob as
garantias do contraditório, Guilherme trouxe sua versão dos fatos, ocasião em
que, depois de afirmar que conhecia o corréu Silvano, negou a traficância ou
mesmo que fosse usuário, argumentando que nada de ilícito foi encontrado
em sua residência (registro audiovisual fls. 827).
De qualquer forma, os investigadores de polícia
Rafael Ijano Silveira Martins e Danilo Sartorelli narraram com detalhes não
apenas as ações, mas também as diligências efetuadas para apuração das
constantes denúncias sobre a prática de tráfico de drogas comandada por
Silvano na região conhecida pelo comércio ilícito de drogas destacando
que foram feitas campanas e realizadas interceptações telefônicas,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
devidamente autorizadas pela Justiça, das linhas pertencentes aos envolvidos,
o que permitiu constatar que Silvano chefiava as ações do grupo, e era
auxiliado pelos corréus, cada um com função específica.
Como ficou ressaltado, o peticionário atuava como
gerente, já que era “responsável por recolher o dinheiro proveniente dos
turnos de venda, assim como controlar a distribuição e estoque de venda”
(registro audiovisual de fls. 827).
Essa prova é mais que suficiente para embasar o
decreto condenatório.
Afinal, como se sabe, a lei não trata o policial como
pessoa impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está
sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho,
caso omita ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui
para viciar o depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de
qualquer outra testemunha.
Nesse sentido segue a tranquila jurisprudência
conforme julgados que podem ser utilizados ao caso concreto por analogia:
“o valor do depoimento testemunhal de servidores
público
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, como observou com propriedade
o v. Acórdão que julgou a apelação “...a prova oral acusatória, corroborada
pelos documentos e laudos periciais atinentes às interceptações telefônicas
autorizadas judicialmente (vide fls. 204/270;342/663), produzidos ao longo
do minucioso processo investigativo, aliada à quantidade, variedade e
natureza dos entorpecentes apreendidos, além da forma de
acondicionamento das substâncias, da apreensão de quantia em dinheiro,
balança de precisão, embalagens vazias, rádio HT (frequência da polícia
militar) e arma de fogo carregada, assim como as circunstâncias e
dinâmica da ação policial, motivada por prévias e reiteradas notícias
anônimas, deixam evidenciada a traficância denunciada” (fls. 1138/1139,
dos autos principais).
E, a conclusão não é diferente quanto ao delito de
associação para o tráfico.
Afinal, indicou o julgado: “Ora, o processo
investigativo deflagrado para apurar os fatos em questão, detalhado pelos
harmônicos e coesos depoimentos dos investigadores da Polícia Civil em
Juízo, revelou a dinâmica da associação mantida entre os réus, ao
propósito de promover o tráfico na denominada “favela São Miguel”, assim
como a função de cada um de seus integrantes” (fls. 1140, dos autos
principais).
Bem por isso, se não veio aos autos prova alguma

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002833-93.2020.8.26.0000 - Bauru
Peticionário: Guilherme Matheus Gonçalves Dias
Corréus: Silvano Carlos dos Santos, Creusa dos Santos
Ferreira, Carla Dayana Alves da Silva e Matheus Cantaluppi
Lima
Voto no 19545
capaz de desconstituir a coisa julgada, principalmente porque toda ela já foi
analisada por ocasião do julgamento da apelação, não há falar em absolvição.
No mais, a pena base para cada delito foi
estabelecida acima do mínimo legal, considerando a natureza, variedade e
quantidade das drogas apreendidas, mas retornou ao piso, já que presente a
atenuante da menoridade relativa.
Anote-se que, era mesmo incabível a regra prevista
no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, pois como se viu, o peticionário estava
associado aos corréus para a prática do tráfico e como os outros se dedicava à
atividade criminosa, fator proibitivo do benefício legal.
No mais, foi estabelecido o regime fechado que era
mesmo o único cabível à espécie e merece ser preservado.
Em suma, como a prova reunida nos autos foi
suficiente à comprovação da responsabilidade do peticionário e como não se
vislumbra afronta à Lei, o indeferimento do pedido é medida que se impõe à
correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar,
indefere-se o pedido revisional.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR